Tribunal: STF
Processo: HC 253088
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 978.610/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. MERA REITERAÇÃO DO HC N. 977.995/SP, IMPETRADO EM FAVOR DOS MESMOS PACIENTES E CONTRA O MESMO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior e inviabilizam o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade.



    2. Ademais, constatado que o habeas corpus é mera reiteração do HC n. 977.995/SP, impetrado contra o mesmo acórdão, em favor dos mesmos pacientes, contendo as mesmas teses, não há razão para reformar a decisão que indeferiu liminarmente o writ.



    3. Por fim, ainda que o referido habeas corpus não tenha sido impetrado pelo atual patrono, a nova defesa ingressa no feito e o recebe no estado em que se encontra, não sendo sua constituição fundamento suficiente para a reiteração dos atos processuais já praticados, diante da preclusão lógica.



    4. Agravo regimental não conhecido (doc. 2, p. 413).



    Nesta impetração, a defesa alega:



    3. O TJ-SP negou provimento ao writ, e o STJ, por sua vez, indeferiu o Agravo Regimental (AgRg no HC 978610/SP), sob o argumento de reiteração de pedido (HC 977.995/SP) e incidência da Súmula 182/STJ, sem analisar os vícios constitucionais apontados.



    II. DO DIREITO INFRACIONADO E DA GRAVIDADE DA SITUAÇÃO



    Os pacientes sofrem constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, com violação aos seguintes direitos fundamentais:



    A. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LV, CF)



    • O STJ negou-se a analisar as teses defensivas sob o pretexto de "reiteração de pedido", ignorando que o novo Agravo Regimental trouxe elementos fáticos e jurídicos não examinados anteriormente, como a ausência de perícia na "mala" (fls. 26-28) e a mudança na defesa técnica.



    • Data vênia, o writ impetrado não se trata da defesa técnica do paciente, mas sim por um terceiro estranho a defesa do paciente, tanto que, se percebe que este causídico participou de todos os atos processuais, ou seja, não pode o paciente ser prejudicado pela distribuição livre de terceira pessoa sem a que tivesse contratada. Portanto, merece, ao menos a apreciação da teses ora levantadas por este causídico.



    B. PRISÃO PREVENTIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA (ART. 5º, LXI E LXVI, CF)



    • A decisão do TJ-SP manteve a prisão preventiva com base em argumentos genéricos ("garantia da ordem pública"), sem individualizar as condutas dos pacientes ou demonstrar risco concreto, em afronta ao art. 312 do CPP e à jurisprudência do STF (HC 152.752/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes). Veja-se, que não há individualização.



    C. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E NULIDADE DO PROCESSO (ART. 5º, LIV E LV, CF)



    • A "mala" supostamente contendo drogas não foi apreendida nem periciada (fls. 29), violando o art. 158 do CPP e gerando nulidade absoluta por impossibilidade de contraprova. Ou seja, houve negativa de autoria por parte do paciente Vinicius, e por este motivo como se fará a contraprova se a mala não foi apreendida? Com a mala poderia verificar vestígios nela produzidos.



    D. REGIME PRISIONAL INADEQUADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06)



    • A pena foi fixada no mínimo legal (8 anos), sem agravantes. A imposição do regime fechado viola a individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).



    E. CERCEAMENTO DE DEFESA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA SÚMULA 182/STJ



    • O STJ invocou a Súmula 182 para não conhecer do recurso, mas o Agravo Regimental trouxe novos argumentos sobre a quebra da cadeia de custódia, fatos não examinados no HC anterior (doc. 1, pp. 2-3).



    Ao final, requer:



    [...] a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, em caráter liminar e definitivo, para:



    1. Revogar a prisão preventiva dos pacientes, expedindo-se alvará de soltura imediata;



    2. Reconhecer a nulidade do processo por quebra da cadeia de custódia (art. 157, II, do CPP);



    3. Absolver os pacientes do crime de associação para o tráfico por insuficiência probatória;



    4. Fixar o regime prisional semiaberto para cumprimento da pena (doc. 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 978.610/SP, assim fundamentada:



    Em primeiro lugar, rememorando o caso dos autos, transcrevo o inteiro teor do decisum ora impugnado (e-STJ fls. 81/86):



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de YAGO FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES e VINICIUS GUSTAVO NETO MONTEIRO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do HC n. 2390065-94.2024.8.26.0000.



    Consta dos autos que, em 13/12/2024, os pacientes foram condenados à pena de 8 anos de reclusão no regime fechado, como incursos nas sanções dos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, sendo-lhes denegado o direito de recorrer em liberdade (e-STJ fls. 281/291).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, buscando a revogação da prisão preventiva, a nulidade pela quebra da cadeia de custódia das provas e a absolvição por insuficiência probatória, cuja ordem foi denegada, em sessão de julgamento realizada no dia 31/1/2025 (e-STJ fls. 9/22).



    Daí o presente writ (e-STJ fls. 2/8), no qual o impetrante renova as teses de carência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva dos pacientes, de nulidade pela quebra da cadeia de custódia das provas, de insuficiência probatória para configuração do crime de associação para o tráfico, além do direito ao regime semiaberto para cumprimento da pena.



    Ao final, pugna (e-STJ fl. 7): Em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; No mérito, a concessão definitiva da ordem para: a) Revogar a prisão preventiva por ausência de fundamentação específica e individualizada; b) Absolver os pacientes do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) por insuficiência probatória; c) Reconhecer a nulidade do processo em razão da quebra de cadeia de custódia e perda de chance probatória; d) Fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que o presente mandamus não merece prosseguimento.



    Isso porque a presente impetração consiste em mera reiteração do HC n. 977.995/SP, impetrado contra o mesmo acórdão ora impugnado e em favor dos mesmos pacientes, que não foi conhecido, em decisão monocrática de minha lavra, sob a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de YAGO FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES e VINICIUS GUSTAVO NETO MONTEIRO, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do HC n. 2390065-94.2024.8.26.0000.



    Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 8 anos de reclusão no regime fechado, como incursos nas sanções dos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem buscando a revogação da prisão preventiva, a nulidade pela quebra da cadeia de custódia das provas e a absolvição por insuficiência probatória, cuja ordem foi denegada.



    Daí o presente writ, no qual o impetrante renova as mesmas teses que foram submetidas ao crivo da Corte local por meio do writ originário, aduzindo a carência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva dos pacientes, a nulidade pela quebra da cadeia de custódia das provas pois "a mala supostamente contendo os entorpecentes não foi apreendida" (e-STJ fl. 3), a insuficiência probatória para configuração do crime de associação para o tráfico, e o direito ao regime semiaberto para cumprimento da pena.



    Requer, por fim, a concessão da ordem para "a) Revogar a prisão preventiva dos pacientes por ausência de fundamentação específica e individualizada, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal; b) Absolver os pacientes do crime de associação para o tráfico, por insuficiência probatória; c) Reconhecer a nulidade do processo pela quebra da cadeia de custódia e perda de chance probatória; d) Fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, conforme o art. 33, § 2º, do Código Penal" (e-STJ fls. 3/4).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    De plano, constato que as alegações defensivas relativas à insuficiência probatória para condenação no delito de associação para o tráfico, à quebra da cadeia de custódia e regime prisional não foram previamente submetidas ao crivo do Tribunal de origem, conforme extrai-se do seguinte excerto do julgado impugnado (e-STJ fls. 9/10):



    Não obstante as ponderações lançadas na inicial, o writ deve ser conhecido em parte.



    Isso porque, a análise das alegações levantadas pelo impetrante no sentido de que “a simples relação de parentesco e proximidade física não é suficiente para configurar o crime de associação”; “falha na cadeia de custódia da prova compromete a confiabilidade dos elementos de convicção e acarreta prejuízo irreparável à defesa, configurando nulidade processual” e, ainda, que fazem jus à fixação do regime inicial semiaberto, só tem cabência em sede de apelação, pois, como é cediço na jurisprudência, o habeas corpus não é o meio idôneo para examinar pleitos com necessidade de exame aprofundado, como é o caso dos autos.



    Por outro lado, constata-se que a apelação já foi interposta e os autos foram recebidos neste E. Tribunal em 17/01/2025; no momento, aguarda-se a distribuição do recurso.



    Assim, os pleitos lançados na presente inicial, idênticos aos já apresentados nas razões de apelação (fls. 311/332 acessíveis pelo ESAJ), devem ser examinados no momento oportuno, o que é inviável em sede de habeas corpus, de angustos lindes.



    Portanto, não houve manifestação da Corte local sobre os temas, motivo pelo qual não é possível conhecer do writ quanto as citadas alegações, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ademais, "a jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade". (AgRg no HC n. 823.337/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.)



    Quanto ao mais, a Corte de origem, no julgamento do mandamus originário, afastou a ilegalidade da decisão que negou o direito aos pacientes de recorrer em liberdade, assim fundamentando (e-STJ fl. 11):



    Quanto ao mais, não se vislumbra qualquer ilegalidade na r. sentença que negou aos pacientes o direito de recorrer em liberdade, porquanto a douta autoridade indicada coatora justificou a necessidade da medida, observando que “(...) O réu permaneceu preso em razão de preventiva decretada durante o decorrer do feito; tal fato, aliado à pena imposta, regime inicial de cumprimento fixado, não substituição e a inexistência de qualquer alteração da situação que gerou a determinação de seu recolhimento cautelar, indica que a situação atual deve ser mantida; anote-se, ainda, que a prisão deve ser mantida para assegurar a aplicação da lei penal, ante o acima exposto. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra, eis que preso em razão de preventiva”



    O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias alinha-se à jurisprudência desta Corte, firme de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse deferida a liberdade.



    Ora, considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o processo, “não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau”. (AgRg no HC n. 742.659/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe 22/8/2022).



    Na mesma esteira, “a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo”. (HC 177.003 AgRg, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021).



    [...]



    Outrossim, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, como a prisão cautelar dos pacientes apenas foi mantida na sentença, mas nenhum fundamento novo foi acrescentado, a sentença condenatória não constitui título novo e, por isso, não precisa ser permeada de fundamentação completa acerca da custódia cautelar.



    Para esta Quinta Turma, a sentença condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie.



    Nesse contexto, registre-se que os fundamentos da custódia cautelar dos pacientes já foram analisados por esta Corte de Justiça por ocasião do HC n. 955.142/SP.



    Inexistente, portanto, o alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    Intimem-se.



    Portanto, tratando-se de mera reiteração de habeas corpus anterior, no qual as teses defensivas não foram acolhidas, incabível o presente habeas corpus. Com efeito, "[r]evela-se manifestamente incabível o habeas corpus que veicula pedido idêntico ao formulado em pleito anterior, que tramita nesta Corte" (AgRg no HC n. 253.038/SP, Relatora Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 11/ 4/2013, DJe de 23/4/2013).



    Ademais, cumpre ressaltar que, ainda que o referido habeas corpus não tenha sido interposto pelo ora impetrante, a nova defesa ingressa no feito e o recebe no estado em que se encontra, não sendo sua constituição fundamento suficiente para a reiteração dos atos processuais já praticados, diante da preclusão lógica.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Intimem-se.



    Na hipótese, verifica-se das razões do agravo regimental que a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada.



    Noutras palavras, a defesa não teceu quaisquer comentários sobre o conteúdo do decisum desta relatoria que indeferiu o liminarmente o mandamus, por se tratar de mera reiteração de anterior habeas corpus impetrado em favor dos pacientes e julgado por esta Corte Superior.



    Ora, a relação jurídico-processual pauta-se pela dialeticidade, cabendo à parte insatisfeita com o provimento jurisdicional impugnado demonstrar seu desacerto, sob pena de não conhecimento do recurso. Infirmar os fundamentos da decisão que se pretende reformar é condição necessária de admissibilidade recursal, conforme demonstram inúmeros precedentes desta Corte Superior de Justiça.



    Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ, que assim dispõe:



    [...]



    Assim, ante a inobservância do princípio da dialeticidade, o presente agravo não comporta conhecimento. Ainda que se supere a falta de regularidade formal, o recurso não merece prosperar, visto que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 2, pp. 417-426 — grifei).



    Como visto, o STJ nem sequer conheceu daquela impetração, por se tratar de reiteração de pedidos.



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Finalmente, entendo não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado, especialmente porque a decisão impugnada está em sintonia com a orientação firme do STF, no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/5/2020; e HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/8/2019.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator